Tribunal: TJDFT
Processo: 0706778-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. DEMORA NA TRAMITAÇÃO ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. Não há erro de premissa fática na contagem do prazo prescricional, isso porque a demora se deu exclusivamente em razão dos mecanismos judiciários ao determinar-se a digitalização dos autos, bem como a redistribuição da criação da nova unidade judiciária, PA 14.975/2020.
2. Desnecessária, para fins de prequestionamento, a análise de omissões apontadas em relação à ausência de manifestação expressa de dispositivos legais.
3. Ausente qualquer vício, uma vez que a fundamentação se mostrou clara, expressa e coerente.
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.